Tribunal: TJMT
Processo: 1008949-80.2018.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1008949-80.2018.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a). LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 570.067.921-34 (APELADO), DERMEVAL INÁCIO DA CRUZ NETO - CPF: 046.717.761-97 (ADVOGADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), ARLUSA MATTOS FREITAS MONTEIRO - CPF: 948.552.421-87 (APELADO), TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (APELANTE), LUCIANO ANDRÉ FRAZÃO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E DEU PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMA 905/STJ E EC 113/2021. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo a demonstração de negligência na atuação estatal, além do dano e do nexo causal entre ambos.

2. Comprovada a omissão na manutenção e sinalização da rodovia, bem como a inexistência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, impõe-se a responsabilização ente estatal pelos danos causados.

3. A empresa contratada também responde subjetivamente pelos danos causados a terceiros na execução do contrato, nos termos do art. 70 da Lei 8.666/1993.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, considerando o poder econômico
das partes
, o caráter pedagógico da condenação e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

5. Juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme tema 905 do STJ e incidência da taxa Selic a partir da entrada em vigor da EC 113/2021.

Recursos conhecidos e
parcialmente providos
.

Em reexame, sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
remessa necessária e recursos de apelação
interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da ação de indenização por danos morais nº 1008949-80.2018.8.11.0002, que julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus ao pagamento, a título de ressarcimento por danos morais, da quantia arbitrada em R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais), sendo 50 % pagos pelo Estado de Mato Grosso e 50% pela empresa Três Irmãos Engenharia Ltda. A sentença também fixou honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais,
o Estado de Mato Grosso
alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente lide, argumentando que
“não houve a comprovação entre o alegado ato omissivo (ausência de regular manutenção e sinalização em trecho de rodovia estadual), que teria provocado o acidente, e o suposto dano moral, logo, deveria ter sido demonstrada eventual culpa do Estado na fiscalização dessa obra, pois, a responsabilidade estatal se dá em decorrência de culpa in elegendo ou in vigilando, de maneira subsidiária, também, em observância ao disposto no art. 70, da Lei n.º 8.666/93.”

Afirma que o acidente pode ter ocorrido por fatores alheios à atuação da administração pública, por culpa exclusiva da vítima, como excesso de velocidade e distração, dentre outros, pois o trecho que ocorreu o acidente gera inúmeros riscos em tempo chuvoso, exigindo cautela redobrada da condutora do veículo.

Defende que o valor fixado de danos morais deve ser reduzido, pois a quantia elevada causaria danos financeiros aos cofres públicos estaduais.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito inicial (Id. 216614748).

Por sua vez, a apelante
Três Irmãos Engenharia Ltda
, em suas razões recursais, argumenta a ausência de responsabilidade na execução dos serviços de recuperação da rodovia onde ocorreu o acidente, pois
“a obra estava paralisada por ordem do contratante (Estado) havia muitos anos, e, somente após o fatídico acidente foi que o Estado de MT autorizou o reinício da execução da obra, ou seja, a empresa não estava executando os serviços no momento do acidente e não tinha responsabilidade de manter o local com trafegabilidade ideal porque o projeto estava sendo modificado/corrigido pelo Estado de MT através da Secretaria competente.”

Afirma que o cronograma físico-financeiro da obra foi devidamente cumprido pela empresa apelante, evidenciando a falta de culpa ou dolo por parte dela. Alega também a culpa concorrente da vítima no acidente, pois o local era um ponto crítico de trafegabilidade exigindo prudência na condução do veículo.

Por fim, aduz que o valor fixado a título de indenização é excessivo, merecendo ser reduzido, para que não se transforme em fonte de enriquecimento. Com tais argumentos, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, pois não há comprovação de falha (dolo ou culpa) da empresa na execução dos serviços de manutenção da rodovia, e, também evidenciando a culpa exclusiva da vítima. Alternativamente, pede a redução do valor da condenação para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com abatimento do valor do seguro DPVAT (ID 216614749).

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos apelantes, confirmando a sentença de primeiro grau e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação (Id. 216614753).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção nos autos (Id. 220072655).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS

IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO
,
OAB
/
MT
, N.º
24
.
525-E
E
LUCIANO ANDRÉ FRIZAO
,
OAB
/
MT
N.º
8340-B
.

V O T O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da ação indenizatória por danos morais nº 1008949-80.2018.8.11.0002, que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando solidariamente os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

De início, ressalto que nos recursos interpostos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Com essas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária e dos recursos de apelação.

Ressai dos autos que
ARLUSA MATTOS FREITAS MONTEIRO
e
FABIO MONTEIRO DA SILVA
ajuizaram a presente ação indenizatória em decorrência do
acidente automobilístico
ocorrido em
25/02/2017
, na rodovia MT-170,
entre os municípios de Cáceres e
Curvelândia
/MT
, quando o veículo tipo Fiat/Uno, conduzido pela 1ª autora (
Arlusa
), capotou e imergiu no lago, vitimando
Dijanira
Rosa Mattos Freitas
, à época com 61 anos de idade (mãe da autora e sogra do autor) e
Hispa Julia Mattos Freitas Monteiro
à época com 04 anos de idade (filha dos autores).

Consta nos autos que o Estado de Mato Grosso e a empresa Três Irmãos Engenharia firmaram o contrato nº 224/2013/00/00-SETPU para a
execução de serviços de restauração da rodovia pavimentada (MT-170, trecho Entr.BR/174 (Caramujo) - Salto do Céu,
sub-trecho
Entr.BR/174 (Caramujo) – Ponte s/ o Rio
Cabaçal
, denominado Lote 1, com extensão 45,955km), através de concorrência pública 019/2013 (Id. 216614724 - Pág. 22).

De acordo com as informações no processo administrativo (Id. 131686119, pág. 22 - autos de origem), apenas o segmento 01 do projeto foi impactado, com
conclusão de mais de 85% e ordem de paralisação em 01/08/2014
. Vale destacar que o segmento 01 abrange o trecho da BR-174, entre Caramujo e
Curvelândia
, do Km 0,00 ao Km 28,20, onde ocorreu o acidente relacionado ao presente caso.

Além disso,
os outros trechos ficaram sem manutenção e expostos ao tráfego por mais de quatro anos.

Os serviços só foram retomados em 29/03/2017, após o acidente no local.

Após o regular trâmite do feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, sob o fundamento de que restou evidenciado
“que as condições precárias da Rodovia foram fatores determinantes para a ocorrência do acidente, afastando-se as hipóteses de culpa exclusiva ou corrente da vítima, devendo responder solidariamente pelos danos sofridos, tanto o Estado de Mato Grosso, quanto à empresa TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, razão pela qual a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.”

(Id. 216614737 - Pág. 8 - grifo nosso).

Contra a aludida sentença, insurgem os apelantes, conforme teses sintetizadas no relatório.

Pois bem.
Cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, § 6º), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Não obstante, a doutrina há muito se orienta no sentido de que a responsabilidade civil do Poder Público somente é objetiva quanto ao ato comissivo praticado por seu agente.

No que concerne, porém, à sua conduta omissiva, para que se caracterize sua responsabilidade, é mister que se demonstre, além do dano causado à vítima e o respectivo nexo causal, o dolo ou culpa.

Este entendimento foi inaugurado em nosso ordenamento jurídico por Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14), sendo seu posicionamento aceito hoje pela maioria da doutrina e da jurisprudência.

Segundo o citado jurista “
se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o acesso ao evento lesivo”
(in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855).

Torna-se necessário, pois, que o Estado tenha praticado ato ilícito (omissivo), por não ter concorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legalmente exigível, adotando-se para o caso de omissão estatal a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva.

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a

responsabilidade civil do Estado por condutas
omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos
.
(...) 3. Recursos Especiais providos.”
( REsp
1023937/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2013,
DJe
30/06/2013). (destaquei).

Logo, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que restou evidenciada a omissão do ente demandado a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil,
inexistindo comprovação de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva ou concorrente da vítima

ou, ainda, que adveio de caso fortuito ou força maior.

Isso porque o Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 1º, §3º estabelece que “
os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.”

Nesse sentido,
o
Código de Trânsito Brasileiro
, nos seus artigos
80
a
90
, estabelece que o Estado é responsável pela manutenção e sinalização adequada das rodovias. O
§ 1º
do artigo
80
do
CTB
estabelece que
“a sinalização será colocada em posição e condições que tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas específicas do CONTRAN.”

Conforme exposto na sentença, em audiência de instrução e julgamento, o informante Adão foi até o local do acidente logo após, e não tinha placa informando acerca da existência do lago ou ausência de asfalto e limite de velocidade. Afirmou, ainda, que havia uma grande depressão logo que o asfalto era finalizado.

A preposta da ré,
Kellen
, afirmou durante a obra havia sinalização, não fora instalado
“
guard

rail
”
. Assentou que houve erro na elaboração do projeto, porque no trecho do acidente não tinha como dar continuidade ao asfalto sem a elevação e que a empresa “pulou” esse trecho e deu continuidade no trecho da frente, conforme orientação do Estado.

A testemunha
Luceli
Gomes da Silva já havia sido vítima naquela área, mas, felizmente, não sofreu consequências graves, afirmou que não havia nenhuma sinalização no local do acidente e nem mesmo um
“
guard

rail
”.

Registro que comprovada a inexistência de sinalização, estabelece o § 1º do artigo 90 da Lei nº 9.503/1997 que
“
o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação.
”

Com base nas provas documentais e nos depoimentos colhidos em audiência, conclui-se que
a empresa contratada não realizou o asfaltamento no local exato onde ocorreu o acidente devido ao desnivelamento do terreno
, que
comunicou ao Estado a ocorrência de erro no projeto ao não levar em consideração que na época de chuva o nível das águas do lago sobrepujava o leito da via, sendo necessário fazer um aterro
.

No entanto, nenhuma medida foi adotada pela Fazenda Pública Estadual para a regularização desse trecho.

In
casu
, a conduta omissiva restou configurada porque
o Estado de Mato Grosso foi negligente
, pois a obra estava paralisada no dia do acidente e ao deixar de sinalizar o local segundo critérios e padrões de segurança devidos, além de não proceder com a regular conservação e manutenção da
rodovia onde ocorreu o acidente envolvendo os autores e causando a morte de uma criança e da sua avó.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA -RECURSO ADESIVO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL -
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - BURACO NA PISTA - CAUSA DETERMINANTE PARA A COLISÃO - NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER MANUTENÇÃO - CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA - TRÁFEGO DO VEÍCULO DENTRO DA VELOCIDADE PERMITIDA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO
- PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM – REJEITADO - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. Existindo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo 2. Demonstrada a conduta lesiva diante da ausência do dever de manutenção da pista, deixando em condições de tráfego, resta configurado a responsabilidade do Estado a indenizar a título de dano moral.
3. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de majoração dos valores deve ser rejeitado. 4. Os juros de mora e correção monetária em relação à Fazenda Pública devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e observando
ainda os termos do art. 3º da EC n. 113/2021, a partir da sua vigência.” (TJ-MT - EM. DECCV: 00054607320078110055, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/03/2023). (destaquei)

Ademais, não comporta acolhimento às teses apontadas por ambos os apelantes de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, com arrimo na alegação de que o acidente ocorreu devido à falta de prudência da condutora. Inexiste prova quanto a aludida alegação.

De acordo com as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova (art. 373, II), incumbia aos réus o ônus de demonstrarem a ocorrência da culpa, exclusiva ou concorrente da vítima, que dele não se desincumbiram, razão pela qual merece prevalecer, na íntegra, a responsabilidade civil pela reparação dos danos provados.

À Administração Pública incumbe, em sua atividade normal e habitual, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação, a sinalização e a segurança das vias públicas. Sendo assim, o ente estatal não pode jogar sobre a vítima a responsabilidade pelo acidente, máxime porque as provas evidenciam que não houve culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Outrossim, em suas razões recursais, a empresa contratada Três Irmãos Engenharia Ltda, imputa a responsabilidade pelo evento danoso ao Estado de Mato Grosso, com o fundamento que não agiu com culpa ou dolo na execução do contrato ou concorreu para o acidente.

Da mesma forma, razão não lhe assiste.

Isso porque a responsabilidade decorrente da execução dos contratos públicos está disciplinada no art. 70 da Lei nº 8.666/93, o qual dispõe que o contratado é responsável pelos danos causados diretamente a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

Assim, na condição de contratada pelo
Estado de Mato Grosso
, sob o rito dos contratos administrativos, para execução dos serviços de restauração da Rodovia MT-170, nos termos do Instrumento Contratual nº 224/2013/00/00 SETPU, incide sobre a empresa apelante a responsabilidade subjetiva, nos termos do art. 70 da Lei 8.666/1993.

No contrato administrativo mencionado, está claramente definido que a responsabilidade de cada parte, especificamente a manutenção dos elementos de segurança dos usuários, cabe exclusivamente à empreiteira, principalmente em função do contrato, após a paralisação da obra não ter sido rescindido. Entre esses elementos, destaca-se que a ausência de sinalização adequada se evidenciou como uma das causas do acidente.

Além disso, conforme explanado acima,
o conjunto probatório é suficiente para comprovar a conduta omissiva da empresa contratada.

Nesse sentido é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
in
verbis
:

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO E DA EMPRESA CONTRATADA PARA RECAPEAMENTO
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL REDUZIDA. DANOS MORAIS MANTIDOS.
I. A jurisprudência do STJ, bem assim deste Tribunal, consolidou entendimento no sentido de que, a autarquia ou concessionária responsável pela conservação e manutenção das rodovias, deve responder subjetivamente pelos danos causados a terceiros, em decorrência de sua má atuação. II. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos. III. Restando comprovado que o ineficaz serviço de manutenção das rodovias, a cargo da autarquia estadual, bem como de empresa contratada para execução de obras, concorreu decisivamente para o incidente relatado na inicial, tem-se por reconhecido o dever da Agência Goiana de Transportes e Obras de ressarcir a parte autora pelos prejuízos por ela suportados.
IV. A configuração de culpa exclusiva/concorrente da vítima exige do agente público a comprovação de sua ocorrência, devendo ser afastada quando o conjunto probatório demonstrar que o sinistro teve como causa os maus cuidados em se encontrava a rodovia local do acidente. V. O valor a título de dano material, decorrente de acidente de trânsito o qual resultou na perda total do veículo, deve corresponder ao seu preço médio na época no sinistro conforme Tabela FIPE. VI.
Caracteriza-se o direito a indenização por danos morais quando verificado que o acidente de trânsito sofrido pela vítima extrapolou o mero aborrecimento, sobretudo porque sofreu graves lesões físicas e ficou impossibilitado de exercer sua atividade laborativa. VII. Nos termos da Súmula 32/TJGO,
o valor dos danos morais arbitrados na sentença somente podem
ser modificados por esta instância recursal quando figurarem destoantes dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.” (TJ-GO - AC: 03549189420168090129 PONTALINA, Relator: Des(a). ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2024). (destaquei)

Portanto, cumpria ao Estado de Mato Grosso o acompanhamento e a fiscalização da obra de pavimentação, vez que foi o responsável pelo processo de licitação e a contratação da empresa executora, restando caracterizada sua omissão quanto à segurança do local, e, portanto, deverá responder pelos danos ocasionados, solidariamente com a empresa contratada, pois restou comprovada a relação de causalidade entre a conduta omissiva dos réus e o acidente que causou duas mortes.

Vencida a questão meritória exposta, denota-se que os apelantes postulam a reforma da sentença com relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

E nesse tocante, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre
de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, entendo que ambos os recursos não merecem provimento no ponto, ao passo que se impõe a manutenção da importância fixada na sentença de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por ser adequado frente às peculiaridades do caso em análise, restando delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura da filha do casal e ainda da mãe da autora, razão pela qual merece ser mantida tal qual estabelecida.

Com relação ao abatimento em face de eventual recebimento do Seguro DPVAT, também não tem razão a apelante Três Irmãos Engenharia Ltda. Certo é que já reside súmula do colendo STJ a abraçar esta tese.
“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”.
(Súmula 246).

Contudo, não basta apenas alegar tal situação, indispensável no caso,
comprovar
que, efetivamente os autores receberam o seguro DPVAT e, neste viés,
não há comprovação do recebimento
.

Por fim, em reexame necessário, a sentença merece ser parcialmente alterada, ante a previsão contida com o advento da EC 113/2021.

O art. 3º da EC 113/2021, com início de vigência em 09/12/2021, possui a seguinte redação:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência,
uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) acumulado mensalmente.”

Sendo assim,
a sentença deve ser mantida em parte
quanto à incidência dos juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ),
sendo alterada para incidir unicamente a taxa SELIC, sem cumular com qualquer outro índice, a partir da entrada em vigor da EC 113/2021.

Em razão do desprovimento dos recursos de apelação, com fulcro no artigo 85, § 11 do CPC
, majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes em 15% (quinze por cento) sobre o valor já fixado em primeiro grau.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes em 15% (quinze por cento) sobre o valor já fixado em primeiro grau.

Em sede de remessa necessária, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença
para fixar os índices de correção e juros de mora estabelecidos pelo tema 905 do STJ, até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, ocasião em que se aplicará a taxa Selic nos termos do art. 3º da referida emenda constitucional.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(1
ª
VOGAL):

Costumo
fixar
os danos morais em
um patamar
diferente
, um pouco abaixo
.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA

(
2
ª VOGAL):

Igualmente
tenho entendimento em
fixar em torno de R$
400.000, 00 (quatrocentos) ou R$ 3
0
0. 000, 00 (trezentos mil reais)
,
para cada requerente.

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Se
ambas as vogais
concor
darem,
retifico meu voto r
podemos fixar o valor
da conde
nação em danos m
orais no total de

R$ 300. 000, 00 (trezentos mil reais)
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(
1ª
VOGAL):

De acordo com a retificação sugerida pelo relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS
PAIVA
(
2ª VOGAL):

De acordo com a retificação sugerida pelo relator.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1º VOGAL):

Costumo fixar os danos morais em um patamar diferente, um pouco abaixo.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA

Igualmente tenho entendimento em fixar em torno de R$ 400.000, 00 (quatrocentos) ou R$ 300. 000, 00 (trezentos mil reais), para cada requerente.

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Se ambas as vogais concordarem, retifico meu voto r podemos fixar o valor da condenação em danos morais no total de R$ 300. 000, 00 (trezentos mil reais).

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

De acordo com a retificação sugerida pelo relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS
PAIVA(
2ª VOGAL):

De acordo com a retificação sugerida pelo relator.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Ante a deliberação e anuência já manifestada pelas vogais da Câmara, retifico meu voto apenas para alterar o valor da condenação em danos morais, fixando-a no total de R$ 300.000, 00 (trezentos mil reais), resguardando, assim, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para minorar o valor da indenização por danos morais em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Em sede de remessa necessária, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença
para fixar os índices de correção e juros de mora estabelecidos pelo tema 905 do STJ, até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, ocasião em que se aplicará a taxa Selic nos termos do art. 3º
da referida emenda constitucional, bem como reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Em razão do provimento parcial dos recursos de apelação, com fulcro no artigo 85, § 11 do CPC
, majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Três Irmãos Engenharia Ltda em 15% (quinze por cento) sobre o valor já fixado na sentença e para os
autores em
10% (dez por cento) sobre o valor reduzido do ganho econômico, equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), suspendendo em caso de serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024